Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-23.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705699-23.2023.8.07.0011 RECORRENTE: FRANCISCA ROQUE DE ARAÚJO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. SONEGAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA FASE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE ACESSO A INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no artigo 1o, incisos II e V, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990, c/c o artigo 71, do Código Penal. A Defesa suscita as preliminares de nulidade da citação por edital na fase administrativa; nulidade da prova obtida mediante acesso a informações bancárias, sem autorização; e ilegitimidade passiva. No mérito, requer a absolvição da acusada, com fundamento no artigo 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão. 2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade da citação por edital, na fase administrativa; (ii) examinar a preliminar de nulidade da prova obtida mediante acesso a informações bancárias, sem autorização; (iii) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva da acusada para responder pelas condutas descritas na inicial acusatória; (iv) verificar se a ré praticou crimes contra a ordem tributária; e (v) analisar se para a configuração do crime de sonegação fiscal deve ser comprovado o dolo específico. III. Razões de decidir. 3. Eventuais vícios no procedimento administrativo fiscal devem ser arguidos na esfera tributária, sendo o Juízo Criminal incompetente para anular o lançamento tributário definitivo. Ademais, há indicação nos autos de tentativas prévias de notificação pessoal antes da via editalícia, respeitando o devido processo legal administrativo. 4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 601314 (Tema 225) e ADIs correlatas, firmou o entendimento de que o compartilhamento de informações financeiras, incluindo dados de administradoras de cartão, com a Administração Tributária, nos termos da Lei Complementar no 105/2001, não configura quebra de sigilo bancário, mas transferência de sigilo para a esfera fiscal, não havendo ilicitude na prova obtida. 5. Na condição de sócia-administradora da pessoa jurídica (artigo 135, do Código Tributário Nacional) e contadora, a acusada omitiu operações tributárias em livro exigido pela lei fiscal e deixou de fornecer nota fiscal, com o intuito de não recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal, o que configura o crime contra a ordem tributária, tipificado no artigo 1o, incisos II e V, da Lei no 8.137/1990. 5. Nos crimes contra a ordem tributária, previstos no artigo 1o, da Lei no 8.137/1990, a supressão ou diminuição do tributo a recolher é o que basta para a sua caracterização, não se exigindo o dolo específico. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.137/1990, artigos 1o, incisos II e V, 12, inciso I; CTN, artigo 135, inciso II; CP, artigo 71; CPP, artigo 386, incisos II, III e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.123.265/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27/2/2024; TJDFT, Acórdão 1649680, 0006709-57.2015.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2022; Acórdão 1350949, 0035310-38.2013.8.07.0003, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 01/07/2021; Acórdão 1694563, 07015079720218070017, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26/4/2023; Acórdão 1949115, 0734120-87.2022.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024; Acórdão 1736195, 0737110-22.2020.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/07/2023; Acórdão 1887729, 0718687-77.2021.8.07.0001, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o da Lei Complementar 105/2001 e 157 do Código de Processo Penal, sustentando ilicitude das provas, pois obtidas em inobservância dos requisitos legais e constitucionais, diante da ausência de prévio processo administrativo fiscal; b) artigo 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, asseverando a falta de provas de autoria e, ainda, a ausência de dolo na sua conduta; c) artigo 1o da Lei 8.137/1990, defendendo a atipicidade material à luz do princípio da taxatividade; d) artigo 3o do CPP, apontando nulidade na citação por edital no caso dos autos. Afirma que “nenhuma prova efetiva foi produzida a fim de demonstrar que se esgotaram os meios para encontrá-la, como tentativas por carta com AR, diligência pessoal, consulta a cadastros públicos ou mesmo verificação junto à Receita Federal, cartórios, Junta Comercial, ou outros meios razoáveis de localização” (ID 75697645, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto às teses de ofensa aos artigos 6o da Lei Complementar 105/2001, 3o, 157, 386, incisos II, III e VII, todos do CPP e 1o da Lei 8.137/1990. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela higidez das provas de autoria e de materialidade, bem como pela tipicidade material e pela regularidade da citação por edital, reconhecendo o preenchimento dos requisitos para tanto e mantendo, consequentemente, a sentença condenatória, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das razões recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012